Tribunal: TJDFT
Processo: 0736143-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. CONTRATO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DE HIDRÔMETROS DE CONDOMÍNIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO PARA A FINALIZAÇÃO DA OBRA. DÉBITO PARCILEMENTE INCONTROVERSO. REPAROS CONTRATUALMENTE PREVISTOS. RESSARCIMENTO. INEXISTÊNCIA DO AUMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM DECORRÊNCIA DA MORA. DEMANDA RECONVENCIONAL. ADIMPLEMENTO RELATIVO OU MORA. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DO DÉBITO CONTRATUALMENTE PREVISTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA LÍQUIDA. PARÂMETRO. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA DA DEMANDA PRINCIPAL REFORMADA. SENTENÇA DA DEMANDA RECONVENCIONAL MANTIDA.

1. Inexiste a possibilidade de se conhecer de documentos elaborados em data pretérita à deflagração da demanda, mas apresentados em sede recursal, sem quaisquer justificativas que amparem tal ato, porquanto a hipótese não se subsume à excepcionalidade estampada no art. 435 do Código de Processo Civil. Precedentes.

2. Havendo a contratação de terceiro para a finalização da obra, bem assim o reconhecimento, em peça resistiva, pela contratada, de que assumira metade do pagamento ali acordado, o débito resta incontroverso, ainda que sem produção de prova técnica que atestasse a necessidade do reparo da forma eleita pelo condomínio.

3. Dispondo o negócio jurídico que cabe à contratada a realização dos reparos necessários para solucionar os danos causados pela reforma nas áreas comuns do condomínio e não havendo sequer alegação de que os danos a ela imputados não advieram da construção, não vislumbro óbice à reparação pretendida dentro dos limites contratuais.

4. A instalação de escada de acesso à caixa d’água é consectário lógico do contrato que tenha como condicionante a instalação de caixas d’água, imposta pela CAESB, razão por que, tendo a apelante contratado terceiro para realização de tal serviço em período de mora da contraparte, inexiste óbice para o ressarcimento propugnado.

5. O atraso na entrega de serviço de individualização dos hidrômetros não franqueia à parte contratante (condomínio) a possibilidade de utilização de água de forma desmesurada, sem assumir os encargos financeiros advindos de cobranças efetuadas pela CAESB, sob pena de se promover enriquecimento sem causa da autora – ente sem personalidade jurídica – e, por consectário lógico, dos próprios condôminos que a constitui.

6. A situação de inadimplemento parcial/mora da devedora não autoriza a retenção da integralidade do valor remanescente devido, por deliberação daquele que tem a obrigação de pagar, in casu, a apelante, seja pelas regras contratuais firmadas, seja pelas regras normativas acerca do inadimplemento obrigacional incidentes no caso dos autos.

7. Tratando-se de sentença líquida, o percentual referente aos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, que, na espécie, resta preterido, de acordo com o comando inserto no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

8. Recurso de apelação referente à demanda principal conhecido e, no mérito, parcialmente provido. Recurso de apelação referente à demanda reconvencional conhecido e, no mérito, desprovido.Maioria.